Tribunal: STF
Processo: Rcl 46393
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.022. AUSÊNCIA DE AFRONTA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. Conforme preceitua o art. 314 do referido Código, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.